Tribunal: TJDFT
Processo: 0753881-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO REJEITADA. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR DO NEGÓCIO E VALOR VENAL DO IMÓVEL. TEMA No 1.113 DO STJ. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Acórdão lavrado de acordo os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para “condenar o réu ao pagamento do montante de R$ 8.202,82 (oito mil, duzentos e dois reais e oitenta e dois centavos), acrescido de atualização pela taxa Selic, a contar da data do desembolso (verbete sumular no 162 do STJ)”.
3. O Distrito Federal pugna pelo sobrestamento do feito, ante a admissibilidade do RE no 1.412.419/SP, que trata da matéria discutida nos autos. Sustenta que o lançamento do imposto foi regular e que o valor do ITBI foi apurado segundo os critérios legais. Aduz que o valor venal do bem é determinado pela Administração Pública, segundo o valor de mercado, e que o lançamento do ITBI ocorre de ofício no DF, e não por homologação.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 56104393). O autor/recorrido pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. Preliminar de suspensão processual. Em decisão proferida em 14/04/2024, o RE no 1.412.419/SP não foi admitido pelo Supremo Tribunal Federal, de forma que é descabido o pedido de sobrestamento do feito. Preliminar rejeitada.
6. No âmbito do Distrito Federal, o imposto sobre transmissão de bem imóvel - ITBI é disciplinado pela Lei no 3.830/2006, cujo artigo 5o dispõe que a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos. E o artigo 6o do Decreto Distrital n.o 27.576/2006, que regulamenta o ITBI, dispõe: "O valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo."
7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.937.821/SP, em 24/02/2022, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses (Tema no 1.113): "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente."
8. No caso em apreço, o autor/recorrido adquiriu da empresa Posto Sobradinho Ltda. a Loja SS-23, situada no SRTVN Quadra 702, Conjunto P, Edifício Brasília Rádio Center, pelo valor de R$23.000,00 (vinte e três mil reais), conforme se extrai da escritura de compra e venda do imóvel (ID 56104371), ao passo que o ente público emitiu a guia de ITBI aplicando a alíquota sobre a base de cálculo de R$296.427,47 (duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos).
9. E embora não instaurado procedimento administrativo para apurar o valor de mercado do bem, em face da inexistência de elementos que indiquem as condições do imóvel, conclui-se que o preço entabulado no negócio jurídico firmado pelas partes é considerado vil, porquanto corresponde a aproximadamente 7,76% do valor de avaliação do bem estimado pelo Distrito Federal.
10. Nesse contexto, ante os fortes indicativos de que o valor atribuído ao imóvel pode não corresponder ao valor venal estabelecido em lei, o enfrentamento da pretensão deduzida exige a produção de prova pericial, para a apuração do real valor do imóvel.
11. Destarte, sendo indispensável a prova pericial, que é incompatível com o procedimento eleito, deve ser reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processo e julgamento. No mesmo sentido: acórdão 1371324, 07092437220218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Incompetência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública reconhecida de ofício. Sentença desconstituída e processo julgado extinto, sem resolução de mérito.
13. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.